Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710823-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA, BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., JOSE LUIS RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso. Deixo de determinar a vista dos documentos à parte adversa, tendo em vista que o estorno dos valores questionados pelo consumidor não indicam reconhecimento da procedência do pedido, mas decorrem dos efeitos da sentença, eis que não há atribuição automática de efeito suspensivo ao recurso inominado no rito dos Juizados especiais, conforme art. 43 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora